Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS E PROCESSOS EM CURSO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. O registro de inúmeras ações penais, ainda que em curso, são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ.
2. Recurso provido.